Tribunal: TJPA
Processo: 0004454-21.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004454-21.2014.8.14.0049
APELANTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

APELADO: JOSIANE BARBOSA PANTOJA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
ADQUIRENTE QUE PRETENDE APOSSAR-SE DO BEM. ADMISSIBILIDADE.
DISCUSSÕES EXISTENTES ENTRE OS EX-PROPRIETARIOS E A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR MEIO DESTA AÇÃO E NESTE JUÍZO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDAS E DANOS. INVERÍDICA. SUCUMBÊNCIA RCÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Embora

a apelante se esforce para argumentar que já realizou o pagamento de 90% do financiamento e não foi
notificado da venda do imóvel,
esta magistrada

entende que as discussões existentes entre o ex-proprietário

e a Caixa Econômica Federal devem ser analisadas em ações próprias e no juízo competente, vez que se trata de Empresa Publica Federal, de modo que esta Justiça comum não está apta a analisar o fato de haver ou não ilegalidade no processo executório em que o agente financeiro arrematou o imóvel, cabendo aqui, apenas análise da imissão de posse por parte da adquirente do imóvel.

II-
A apelada trouxe aos autos a comprovação de aquisição do imóvel. Assim, observa-se que o objetivo da demanda é a posse direta do imóvel e, tendo ela comprovado sua propriedade, necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.
III-
No que se refere a perdas e danos, entendo ser plenamente possível seu pedido e também de ter sido fixada de maneira adequada pelo Juízo Singular, na medida a apelada adquiriu o bem de boa-fé, sendo impedida pela apelante de usar, gozar e usufruir do bem, com o argumento de eventual irregularidade no procedimento, que não deve se opor a terceiro de boa fé adquirente.
IV-
Por fim, quanto a alegada necessidade de sucumbência recíproca, entendo também não merecer razão, pois a autora decaiu no pedido mínimo (apenas quanto ao valor requerido a título de perdas e danos), o que impede que tal pedido seja

deferido, mante-se, pois, nos moldes estabelecido pela sentença atacada.
V
- Diante do exposto, voto pelo conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR,
em face da sentença proferida nos autos de AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE c/c PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA movida por
JOSIANE BARBOSA PANTOJA
.

Versa a inicial que a requerente adquiriu de boa-fé o imóvel objeto do presente litígio através de concorrência pública, estando os requeridos na posse precária do imóvel, se negando a desocupá-lo.

Afirma ser a atual proprietária, é a legítima possuidora de direitos sobre o imóvel, e entre eles o de requerer serem imitidos na posse, bem como de cobrar os valores referentes as perdas e danos decorrentes da impossibilidade de efetiva utilização do imóvel.

Diante do exposto, requereu que seja julgada procedente a ação;

Contestação ID nº 1096435.

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na petição inicial, para imitir a autora definitivamente na posse do imóvel objeto do presente litígio, bem como para CONDENAR a parte requerida ao pagamento de perdas e danos à autora, referente aos aluguéis, que fixo no valor mensal de R$400,00 (quatrocentos reais), retroagindo a fixação à data da citação, acrescido da devida correção monetária pelo índice INPC, e juros de 1% ao mês.

Inconformada com a decisão a
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
interpôs o presente recurso, alegando que a alienação realizada pela caixa econômico ocorreu em dissonância do decreto pertinente, pois a apelante a desconhecia, não sendo notificada para tomar o devido conhecimento.

Afirma ter feito o pagamento de mais de 90% do valor financiado e deixado em aberto apenas as ultimas parcelas, não dando por si só a prerrogativa da CEF realizar a alienação sem a devida notificação, já que tomou conhecimento de que esta foi realizada via edital, o que também não se pode admitir.

Pelo princípio da eventualidade, caso tal pedido não seja atendido, requer-se que a r. Sentença seja reformada quanto a condenação em perdas e danos, já que a alienação do imóvel em questão fora feita em violação aos direitos da recorrente, de modo que a mesma estava sendo possuidora de boa-fé do bem, inclusive pagando cerca de 90% (noventa por cento) do financiamento, mantendo-se na posse do bem por volta de 12 (doze)anos de forma.

Por fim, conforme se extrai da r. Sentença recorrida, a presente ação foi julgada parcialmente procedente, de modo, portanto, deve se observa a sucumbência reciproca no caso em questão.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido constante da exordial, determinando a imissão de posse da autora no bem objeto do litígio, condenado o requerido ao pagamento de perdas e danos à autora, referente aos aluguéis, que fixo no valor mensal de R$400,00 (quatrocentos reais), retroagindo a fixação à data da citação, acrescido da devida correção monetária pelo índice INPC, e juros de 1% ao mês, e custas e honorários advocatícios.

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste qualquer razão ao apelante, pois embora se esforce para argumentar que já realizou o pagamento de 90% do financiamento e não foi
notificado da venda do imóvel,
esta magistrada

entende que as discussões existentes entre o ex-proprietário

e a Caixa Econômica Federal devem ser analisadas em ações próprias e no juízo competente, vez que se trata de Empresa Publica Federal, de modo que esta Justiça comum não está apta a analisar o fato de haver ou não ilegalidade no processo executório em que o agente financeiro arrematou o imóvel, cabendo aqui, apenas análise da imissão de posse por parte da adquirente do imóvel.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSAO NA POSSE.IMÓVEL FINANCIADO DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA.REGRAMENTO ESPECÍFICO. DECRETO-LEI 70/66.1 -Em razão legislação específica que rege a matéria, não há que se cogitar a aplicação do instituto do direito de preferência, que nesta feita, somente é reconhecido nos casos expressamente previstos em lei, a exemplo da locação urbana, sendo incabível a aplicação analógica em imóveis financiados perante a Caixa Econômica Federal.2-
Após o leilão e a arrematação, é legítima a pretensão do proprietário de ser imitido na posse do imóvel, de forma que a ação de imissão de posse tem por objeto imitir o adquirente de boa-fé no imóvel, sendo que as discussões porventura existentes entre os ex-proprietários e a Caixa Econômica Federal devem ser analisadas em ações próprias e no juízo competente, vez que se trata de Empresa Pública Federal. Recurso conhecido e improvido..
(TJ-PI - AI: 200900010049806 PI , Relator: Des. José Ribamar Oliveira, Data de Julgamento: 25/01/2011, 2a. Câmara Especializada Cível
(grifo nosso).

Ora, a apelado trouxe aos autos a comprovação de aquisição do imóvel. Assim, observa-se que o objetivo da demanda é a posse direta do imóvel e, tendo ela comprovado sua propriedade, necessário que seja concedido o direito de usar, gozar e dispor da coisa e de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha, conforme legislação vigente.

No que se refere a perdas e danos, entendo ser plenamente possível seu pedido e também de ter sido fixada de maneira adequada pelo Juízo Singular, na medida a apelada adquiriu o bem de boa-fé, sendo impedida pela apelante de usar, gozar e usufruir do bem, com o argumento de eventual irregularidade no procedimento, que não deve se opor a terceiro de boa fé adquirente.

Por fim, quanto a alegada necessidade de sucumbência recíproca, entendo também não merecer razão, pois a autora decaiu no pedido mínimo (apenas quanto ao valor requerido a título de perdas e danos), o que impede que tal pedido seja

deferido, mante-se, pois, nos moldes estabelecido pela sentença atacada.

Diante do exposto, voto pelo conhecimento e Desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020